Tribunal: TJMT
Processo: 1025551-81.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025551-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCIO FELICIANO DE AGUIAR - CPF: 747.393.871-15 (RECORRENTE), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA INADIMPLÊNCIA MEDIANTE
JUNTADA DE FATURAS, RELATÓRIO DE LIGAÇÃO E TELAS SISTÊMICAS COM INFORMAÇÃO DE PAGAMENTOS
. DILIGÊNCIA DO JUÍZO.
REALIZAÇÃO DE CHAMADA PARA O NÚMERO CONSTANTE NO RELATÓRIO DE CHAMADAS. CONTATO DO CUNHADO DO AUTOR. CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DO AUTOR. UTILIZAÇÃO DA LINHA COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação do recorrente ao pagamento do pedido contraposto, de multa de 9% (nove por cento) de litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A parte recorrente sustenta que a negativação no valor de R$ 148,21 (cento e quarenta e oito reais e vinte e um centavos) é indevida, pois nega o vínculo contratual com a parte recorrida.

Em defesa, a recorrida aduz que a parte recorrente efetuou a contratação dos serviços de telefonia móvel, na linha (65) 99608-8338, e efetuou o pagamento de mais de 10 (dez) faturas de consumo. Apresentou faturas de consumo, relatório de ligação e telas sistêmicas contendo os dados do recorrente, em que consta a migração do plano pré-pago para a modalidade do plano controle e a relação de 18 (dezoito) pagamentos realizados.

Aliado a tais provas, o juízo
a quo
consignou o seguinte na sentença:
Ainda, esta juíza leiga teve o cuidado de realizar ligação telefônica, na data de 17/02/21 15:56 para o número 65996831306, o qual consta reiteradas vezes na relação/histórico de chamadas (ID no 39304299), ocasião em que o Sr. Adail atendeu e se identificou como cunhado do autor, confirmou os dados de demandante, não havendo que se falar, portanto, em utilização de linha telefônica por terceiros.
”

É certo que a juntada de telas sistêmicas não são provas hábeis para comprovar o vínculo contratual existente com o consumidor, ora recorrente. Entretanto, no caso dos autos, temos uma situação excepcional, pois o juízo de origem efetuou diligência, em busca da verdade real e, por consequência, conseguiu confirmar as alegações da parte recorrida.

Esta Turma Recursal considera como válida a prova produzida pelo juízo. Nesse sentido, cito os julgados: (N.U 1014554-39.2020.8.11.0001, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020); (N.U 1025440-97.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 03/04/2021); (N.U 1011351-66.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2020, Publicado no DJE 25/10/2020).

Diante disso, o vínculo contratual e a inadimplência restaram incontroversos.

Em grau recursal, a parte recorrente não apresenta nenhuma prova que pudesse contradizer os fundamentos lançados na sentença.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo o autor, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não fez, no presente caso.

Demonstrado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome do recorrente nos órgãos de restrição ao crédito, constitui exercício regular de direito.

Premissas e conjunto probatório robusto com histórico de pagamentos, que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC), o que justifica a imposição da multa respectiva, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que devem ser mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021